Tribunal: STF
Processo: HC 95911
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO
   PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL.
   DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PARA O
   DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONCLUSÃO QUE DEMANDA REEXAME
   DE FATOS E PROVAS NÃO ADMITIDA EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A desclassificação
   pretendida na presente impetração é questão controversa e somente
   pode ser analisada e decidida nas instâncias ordinárias, próprias
   para a verificação da alegada falta de justa causa para a ação
   penal, pois demanda exame acurado do acervo probatório, o que não
   é admitido não via estreita do habeas corpus. Precedentes.
2.
   Habeas corpus denegado.